Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753280-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI RECORRIDO: GUSTAVO FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ALCANÇA OS BENS DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão de sua sócia no polo passivo do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sociedade empresária tem legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera sua personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de seu sócio; e (ii) se a ausência de interesse recursal inviabiliza o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida que atinge diretamente o patrimônio do sócio, sem impor gravame à sociedade empresária, razão pela qual a legitimidade recursal cabe exclusivamente ao sócio incluído no polo passivo da execução. 4. O interesse recursal exige a conjugação do binômio necessidade-utilidade, sendo incabível o recurso da pessoa jurídica quando a decisão não lhe causa prejuízo direto. 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmaram entendimento de que a sociedade empresária não tem legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera sua personalidade jurídica, salvo quando há defesa de sua autonomia e regular administração, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento não conhecido, diante da ilegitimidade recursal da agravante. Tese de julgamento: “1. A sociedade empresária não tem legitimidade para recorrer de decisão que desconsidera sua personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. 2. O interesse recursal pressupõe prejuízo direto à parte recorrente, o que não ocorre quando a decisão apenas inclui sócios no polo passivo da execução.” A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a pessoa jurídica tem legitimidade para interpor recurso contra decisão que desconsidera sua personalidade, a fim de defender direito próprio, relativo à sua autonomia em relação aos sócios e à regularidade de sua administração. Invoca dissídio jurisprudencial colacionando decisão do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 74737055) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017